Tribunal: TJDFT
Processo: 0726538-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726538-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIQUIDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: INGRID BARRETO CUNHA, DANIELA MELO CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LÍQUIDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (ré), contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (Processo no 0736312-32.2018.8.07.0001), ajuizada por INGRID BARRETO CUNHA e DANIELA MELO CUNHA, indeferiu os pleitos formulados no esclarecimento ao despacho saneador (ID 49483113 dos autos originários). A agravante formula pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família (ID 13030653). Brevemente relatados. Decido. A Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado. No caso de pessoa jurídica, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação, nos termos do enunciado sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais Na hipótese dos autos, restou comprovado que a recorrente tem bens no valor superior a R$678.000,00 (ID 28498569 – Pág. 2) e obteve faturamento no ano de 2018 de mais de R$590.000,00 (ID 28498583 - Pág. 1). Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus de provar a impossibilidade absoluta de efetuar o pagamento do preparo recursal sem prejuízo da continuidade da atividade empresarial. Portanto, não demonstrada a hipossuficiência, não há como conceder o benefício para este agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, manifeste-se a parte, querendo, sobre a admissibilidade do recurso, haja vista que, em princípio, a hipótese dos autos não está prevista no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator